Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL DE VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSENCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado firmado com o autor/recorrido, determinando o retorno das partes à condição em que se encontravam antes da contratação. Condenou o recorrente a restituir de forma simples as parcelas descontadas diretamente na folha de pagamento do recorrido, a partir de dezembro de 2017, inclusive os eventualmente realizados após o ajuizamento da ação, acrescidos de correção monetária calculada a partir da data do desembolso de cada parcela, devendo ser deduzido o valor de R$11.584,00 (onze mil quinhentos e oitenta e quatro reais) corrigidos monetariamente desde os efetivos depósitos (ID. 86353806) Sobre o valor devido deverão incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Determinou ainda que os descontos em folha de pagamento, decorrentes do contrato, sejam imediatamente cessados.
3. Alega, como razões para a reforma da decisão recorrida, que o contrato de cartão de crédito foi celebrado de forma regular entre as partes; não houve quitação do débito; inexistência de excepcional vulnerabilidade do recorrido e a ausência de danos materiais e morais ante a falta de vício de consentimento.
4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Contrarrazões apresentadas ID. 26671958.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No presente caso, o exame do mérito não se fundamentou quanto à existência ou não de vício de consentimento pelo recorrido, mas sim quanto à falha na prestação de serviços por parte do recorrente acerca do dever de informação ao consumidor (Art. 6o, II e IV, CDC), por entender que o recorrido demonstrou ignorar a verdadeira natureza do “empréstimo” contratado, a forma de sua execução e de extinção (CDC, art. 52).
8. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações da parte recorrida. No pedido inaugural, ele afirma que há mais de três anos aderiu a um cartão consignado do recorrente obtendo um crédito de empréstimo consignado de aproximadamente R$8.000,00 (oito mil reais), que seria pago mediante parcelas mensais descontados sem seus contracheques até a amortização do débito. Contudo, o recorrente passou a descontar infindáveis parcelas no contracheque do recorrido, sem nunca amortizar o crédito, uma vez que o prazo da parcela permanece indeterminadamente com 01 (primeira).
9. Examinando o documento de ID. 26671920 constata-se que a recorrido recebeu o crédito diretamente em sua conta e fez o respectivo saque da importância de R$11.584,00 (onze mil quinhentos e oitenta e quatro reais) ao qual fez adesão no dia em 14/09/2016 e, ainda, pagou mais de 20 (vinte) faturas do cartão de crédito ID. 26671921. Porém, somente em 24/01/2021, foi que o recorrido protocolou a demanda de nulidade de contrato, arguindo que houve divergência entre a contratação efetiva e a sua intenção.
10.Visualizando os comprovantes de rendimentos constantes do ID. 26671403, observa-se que o recorrido já contratou diversos empréstimos consignados, assim, ainda que alegue desconhecer a prática do cartão de crédito consignado, não poderia deduzir que fosse empréstimo consignado, ante as suas práticas com essa modalidade de empréstimo. Portanto, a indução a erro alegada pelo recorrido mostra-se desproporcional e desarrazoada, afastando eventual e excepcional vulnerabilidade dele quanto à natureza do empréstimo contraído.
11. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do "pacta sunt servanda". No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas.
12. Mesmo diante da ausência do contrato em espécie é possível interpretar a relação entre os demandantes e aferir a situação sob análise, mediante a regra de experiência em virtude da repetição de ações análogas (art. 375, do CPC e art. 5o da Lei no 9.099/95). Precedente desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1136303, 07008093820188070004, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito do recorrente, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.
14. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).